Tribunal: TJMT
Processo: 1024204-36.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024204-36.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DAVINE DA SILVA AMARAL - CPF: 065.086.411-58 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

V O T O R E L A T O R

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SÚMULA 29 DA TRU - INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ÍNFIMO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A demanda versa sobre inscrição em cadastros de proteção ao crédito em razão de dívida que a parte recorrida alega desconhecer.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para “A)
DECLARAR
a inexigibilidade do débito no valor R$ 202,27 (duzentos e dois reais e vinte e sete centavos), que originou a negativação do nome da parte autora nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito (SPC) e congêneres, com a expedição de ofício para os respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da reclamante de seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência; B)
CONDENAR
a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante no valor de
R$ 2.000 (dois mil reais)
, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).”

Sustenta a parte recorrente que o valor fixado a título de reparação por dano moral não atende à sua finalidade, porquanto estaria em valor ínfimo para a finalidade pedagógica e reparatória que deve ostentar.

Assiste razão à parte recorrente.

De início constata-se que a almejada reforma se resume exclusivamente ao
quantum
fixado a título de reparação por dano moral.

Logo, superado o pleito declaratório já apreciado pela sentença do juízo singular e da qual não houve oposição das partes, limitando a matéria do presente recurso ao montante fixado pelo juízo de origem para a reparação do dano moral.

Com efeito, conquanto tenha a sentença recorrida fundamentado a quantificação do dano moral à vista dos requisitos declinados como razão de decidir, deve ela ser readequada.

De fato a quantificação do dano moral deve estar lastreada, dentre outros elementos, também pela existência de anotações posteriores, sendo inclusive esse o entendimento vertido pela Súmula nº 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, tal dosimetria deve ser adotada de modo a não esvaziar por completo a quantificação, sob pena de reconhecer o direito e a sua aplicação restar prejudicada.

Assim, ainda que se considere que em nome da parte exista
uma anotação posterior, consoante se verifica do extrato (id 186977273)
, tal não é o suficiente para reduzir a reparação ao montante aplicado na sentença recorrida.

Entendo, pois, que pelas circunstâncias dos autos e ainda assim pela existência de uma anotação posterior, fundamentando-se ainda nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descurar a necessária reprimenda à parte agressora e a fim de não gerar enriquecimento sem causa à parte recorrente que, embora não mencione a respeito, pode ter tal anotação como indevida e igualmente alcançar sucesso em sua declaração, adequada se mostra a majoração da reparação moral para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para majorar a reparação por moral para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023